Tribunal: TJPA
Processo: 0802318-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802318-24.2021.8.14.0000
PACIENTE: GECILEIA SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11343/06.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. DOIS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, V, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA MÃE PARA COM OS FILHOS NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RÉ DETENTORA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERICULOSIDADE COMPROVADA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1.

A PREVISÃO INSCULPIDA NA LEI REFORMADORA DO ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SE MOSTRA DE CARÁTER PURAMENTE OBJETIVO E AUTOMÁTICO, CABENDO AO MAGISTRADO AVALIAR EM CADA CASO CONCRETO A SITUAÇÃO DA CRIANÇA E, AINDA, A ADEQUAÇÃO DA BENESSE ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PRESA.

2.

IN CASU
, A PRISÃO PREVENTIVA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EMBASADA EM FATOS CONCRETOS A JUSTIFICAREM A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA PACIENTE DE MANEIRA CAUTELAR.

3.

A PACIENTE É DETENTORA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, REGISTRANDO UMA AÇÃO PENAL POR CRIME DESTA MESMA NATUREZA, INCLUSIVE (AUTOS DE Nº 0000724-02.2019.8.14.0057) E, UMA OUTRA AÇÃO PENAL POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO (AUTOS DE Nº 0001587-55.2019.8.14.0057), AMBAS EM ANDAMENTO PERANTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA/PA.

4.

NO QUE CONCERNE À CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), VERIFICA-SE O JUÍZO
A QUO
EM SUA DECISÃO, MOTIVOU SUFICIENTEMENTE A INADEQUAÇÃO DE TAIS MEDIDAS, AO DEMONSTRAR CABALMENTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início do dia 27 de abril de 2021 e término no dia 29 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 29 de abril de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

GECICLEIA SOARES DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, nos autos do Proc. Nº 0800398-78.2020.8.14.0055 (Pje).

Alegou a impetrante
(fls. 04/33), em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 10/06/2020, tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida em preventiva no mesmo dia, pelo Juiz de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá, sob a acusação de trazer consigo drogas ilícitas destinadas a comercialização,
in casu
, 02 (dois) invólucros da droga
cannabis sativa
, popularmente conhecida como “maconha”; e 02 (duas) embalagens plásticas da substância entorpecente denominada
benzoilmetilecgonina
, conhecida popularmente como “cocaína”.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória, a impetrante invoca os seguintes argumentos: inaplicabilidade dos requisitos da prisão preventiva, ante a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e; alternativamente, a conversão da preventiva em domiciliar, tendo em vista que ela possui 02 (dois) filhos menores, de 03 (três) e 08 (oito) anos de idade, respectivamente, os quais encontravam-se sob seus cuidados, sendo imprescindível na criação dos infantes.

Ao final, requer o deferimento liminar da ordem, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, revogando a decisão impetrada, e/ou substituindo a medida constritiva por prisão domiciliar.

Deneguei
a liminar às fls. 58/59, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

68/70), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Em consulta processual realizada quando do atendimento a este requisitório de informações, verifica-se que, nos autos da ação penal distribuída sob o nº 0800398-78.2020.8.14.0055, onde restou decretada a custódia cautelar de GECILEIA SOARES DOS SANTOS, o Ministério Público do Estado do Pará atribui à paciente o delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.340/2006, narrando, na exordial acusatória, que, no dia 10 de agosto de 2020, por volta das 21h, a denunciada estava na posse de substâncias entorpecentes, conhecida popularmente como “maconha” e “cocaína”.

Consta ainda da denúncia ministerial que a Polícia Militar teria recebido de populares notícia-crime no sentido de que estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes em uma residência localizada no bairro Padre Ângelo, neste município de São Miguel do Guamá.

Prossegue o parquet aduzindo que, a partir dessa informação, a equipe policial se dirigiu até o local mencionado e, chegando na referida residência, encontrou 02 (dois) indivíduos, identificados como Willian Luan da Silva Lima e Breno Vinicius Oliveira, na posse de 17 (dezessete) embalagens contendo substância entorpecente, conhecida como “maconha”, 01 (uma) balança de precisão, material para embalagem e 01 (um) objeto conhecido popularmente como “narguilé”, bem como a quantia de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais). Os mencionados indivíduos alegaram que adquiriram o entorpecente da ora paciente GECILEIA SOARES DOS SANTOS, em frente à quadra “Socyte do Nélio”, neste município.

Encerra o Ministério Público consignando que, ao abordarem a denunciada no local indicado, os policiais militares encontraram em seu poder 02 embalagens contento entorpecentes, sendo uma de “cocaína” e outra de “maconha”, situação esta que ensejou o encaminhamento dos 3 (três) suspeitos à Depol.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão preventiva da paciente restou decretada na decisão que homologou sua prisão em flagrante (Id 18903100), por conduta subsumível ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Na oportunidade, cumpre destacar que também restou decretada a prisão preventiva de Breno Vinicius Oliveira, eis que flagrado no mesmo contexto de suposta traficância e presentes os pressupostos e fundamentos da medida cautelar mais gravosa para ambos.

Fundamentou o Juízo a decretação da prisão preventiva da paciente GECILEIA SOARES DOS SANTOS sob o fundamento jurídico da garantia da ordem pública, pelo critério da periculosidade do agente, isto é, pela probabilidade de ela vir a cometer novos delitos, já que responde a outros processos-crime, inclusive desta mesma natureza, conforme se depreende da decisão proferida e acostada ao Id 18903100.

-
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Consigne que a paciente ostenta Certidão Judicial Criminal Positiva (Id 21134731), registrando uma ação penal por crime desta mesma natureza, inclusive (autos de nº 0000724-02.2019.8.14.0057) e, uma outra ação penal por tentativa de homicídio (autos de nº 0001587-55.2019.8.14.0057), ambas em andamento perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria/PA. Por outro lado, ainda não há nos autos informações que permitam tecer maiores inferências acerca da conduta social e da personalidade da paciente.

-
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A paciente, conforme ao norte antecipado, está presa preventivamente desde o dia 10 de agosto de 2020.

-
Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Incialmente impende esclarecer que na primeira audiência de instrução e julgamento, ocorrida no dia 26 de janeiro de 2021, houve o aditamento da inicial acusatória para inclusão do investigado Willian Luan da Silva como denunciado.

Destaque-se que na referida audiência procedeu-se com o interrogatório do réu Breno Vinicius Oliveira, ao passo que a paciente GECILEIA SOARES DOS SANTOS não foi apresentada pela SUSIPE, sendo esta audiência encerrada e remarcada para o dia 09/03/2021, com a deliberação de citação do acusado Willian Luan da Silva.

Por ocasião desta segunda audiência de instrução e julgamento, verificou-se a necessidade do seu cancelamento para chamamento do feito à ordem, a fim de oportunizar à defesa técnica do réu Willian Luan da Silva o oferecimento de sua resposta à acusação no prazo legal, bem como conceder vistas dos autos ao MP para manifestação quanto a produção de provas ou ratificação do que já fora produzido, estando o presente feito, neste momento, aguardando manifestação do ilustre representante ministerial nesse sentido.

Nesta
Superior Instância
(fls. 74/82), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, se manifestou pelo
conhecimento,
do presente Habeas Corpus, e, no mérito,
pela denegação,
por inexistência de qualquer constrangimento ilegal à paciente.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Cingem os remédios heroicos na tese de que a prisão preventiva imposta à paciente resta eivada de ilegalidade, já que as diretrizes previstas no art. 312, do CPPB, jamais se amoldaram ao caso vertente, haja vista que a mudança ocorrida na lei processual penal, em seu art. 318, inciso V, autoriza que a ré seja agraciada com
prisão domiciliar,
pois possui duas crianças menores de 12 anos de idade, conforme Certidões de Nascimento costadas aos autos (fls. 34/35), e que precisa de seus cuidados.

Nesse contexto, apesar da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que bem conhecemos, é precedente que não ostenta o alcance que lhe quer dar a impetrante, porquanto não é dotado de efeito vinculante, nos termos do que preceitua a regra posta no artigo 102, § 2º, da CRFB1, combinada com o artigo 927, do Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento do referido HC coletivo, o Supremo Tribunal Federal:
"determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas gestantes, puérpera ou mães de crianças e deficientes
". Na ocasião, a Suprema Corte excetuou apenas:
"
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".
Grifamos.

Não obstante, é cediço que para a concessão da prisão
domiciliar
prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho
menor
de
12 anos
de idade, mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável.

Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.

Nesta senda de raciocínio cite-se jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PRTJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO Nº 62 do CNJ - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE ÀS HIPÓTESES DE DESENCARCERAMENTO - EXCESSO DE PRAZO - EXISTÊNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS ESPECÍFICAS QUANTO AO TEMPO DE JULGAMENTO DE RÉU PRONUNCIADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - INVIABILIDADE.
1. Não estando evidenciado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e verificado que o crime que lhe é imputado, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.357/2016. (...). 5. (...)
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.064841-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 11/06/2020).

Cite-se, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça a este respeito:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. IV -
A Lei n. 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que o juiz poderá realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

V -
Não obstante a novel modificação legislativa, permanece inalterado o verbo contido no caput do art. 318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, que deve se revelar consentâneo com os parâmetros de necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal (precedentes).

VI
- Neste contexto, considerando que a paciente está sendo acusada de crime grave, bem como que o v. acórdão vergastado consignou que "não há suficiente prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos", não é recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 368.277/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 22/02/2017). (grifo nosso).

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, demanda demonstração da
imprescindibilidade do agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência
. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

In casu
, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e embasada em fatos concretos a justificarem a privação da liberdade da paciente de maneira cautelar, restando demonstrado o
fumus commissi delicti
, em razão dos fortes indícios da autoria do crime e das robustas provas da materialidade delitiva, consubstanciados das informações de estilo, juntada pela autoridade coatora.

Por outro lado, também se encontra presente o
periculum libertatis
, pelo
modus operandi
empregado, vez que, a paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade e demonstra seu total menosprezo para com o império da lei, justificando ainda mais a necessidade de manutenção da prisão, e comprovando a impossibilidade de seu retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade da mesma gera à sociedade.

Desta forma, é latente a gravidade do delito praticado, vez que crimes desta natureza atentam sobremaneira contra a ordem pública, mediante a grave repercussão social, que geram efeitos maléficos de toda a natureza para a coletividade, ensejando a adoção de medidas urgentes para obstar a atuação criminosa.

Colhe-se dos autos, ainda
,
que a paciente é detentora de antecedentes criminais, registrando uma ação penal por crime desta mesma natureza, inclusive (autos de nº 0000724-02.2019.8.14.0057) e, uma outra ação penal por tentativa de homicídio (autos de nº 0001587-55.2019.8.14.0057), ambas em andamento perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria/PA.

Ressalto ainda que ao apreciar
o pedido de reiteração de revogação da prisão preventiva da paciente, a autoridade impetrada indeferiu o pleito nos seguintes termos, em 24/02/2021:

“(...)
Da análise atenta dos autos, verifica-se que a ré
não faz jus
à revogação da prisão preventiva preteritamente decretada, pois, acolhendo o parecer do Parquet, entendo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar nos moldes já argumentados na decisão proferida em audiência de custódia, qual seja, materialidade, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

A garantia da ordem pública, refere-se, basicamente, a indícios de que a imputada voltará a delinquir se permanecer em liberdade, devendo, assim, ficar segregada com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social.

Desta feita, inexistem fatos ou circunstâncias novas

a justificar revogar a prisão preventiva e substituir pela prisão domiciliar.

Assim, mantenho a prisão preventiva conforme anteriormente decretada, como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ.
(...)”.

Como se nota, o indeferimento do pleito se encontra idoneamente fundamentado, a partir da demonstração da necessidade de acautelar a ordem pública, diante da reiteração delitiva da paciente, evidenciadora de sua periculosidade, não havendo possibilidade de revogação de sua prisão preventiva.

O c. STJ e o e. TJPA vem aplicando tal entendimento em recentes julgamentos, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ENVOLVIMENTO DE FILHOS MENORES NA PRÁTICA DELITUOSA
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’. 3. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada na gravidade dos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa, bem como no fato de a paciente ter-se utilizado de seus dois filhos menores de idade para a prática dos crimes. Assim, está demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de garantir a ordem pública. 4. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 5. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 6. Na presente hipótese, a despeito de a paciente estar grávida quando da presente impetração, ela tem maus antecedentes e se utilizou de seus dois filhos menores para a prática dos delitos, atribuindo-lhes a função de transportar e esconder as drogas que o grupo criminoso comercializava, circunstâncias que se consubstanciam em fundamentação idônea apta a afastar os preceitos jurisprudenciais e legais acima expostos. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem ‘a paciente Luciana Bertini, que foi condenada [...] às penas 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado [...] conta com maus antecedentes [e] envolveu dois filhos menores de idade na prática delituosa’. 8. Ordem denegada, acolhido o parecer ministerial.
(STJ - RHC 509828/SP - Sexta Turma - Relator: Antonio Saldanha Palheiro - Data do Julgamento: 04/02/2020 - Data da Publicação: 10/02/2020)
.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, 35 e 40, VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – PACIENTE SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘COMANDO VERMELHO’ COMO TESOUREIRA – REINCIDENTE EM DELITO DE TRÁFICO – PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP. 2. Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018). 3. ‘Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.’ (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020) 4. Ordem denegada.”
(TJPA – HC 0810294-19.2020.8.14.0000 - Órgão Julgador: Seção de Direito Penal – Relator: Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior - Julgado em 20/11/2020 - Publicado em 25/11/2020).

In casu
, ao indeferir o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o Magistrado demonstrou fundamentadamente a necessidade da custódia, vez que a paciente reiteradamente comete crime de tráfico de droga e tentativa de homicídio.

Cabe ressaltar, ainda, que segundo as informações da autoridade impetrada, a ação penal proposta contra a paciente está com a instrução em andamento, aguardando somente a manifestação do Ministério Público, para que seja designada audiência instrutória para inquirir a ora paciente.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infralegais autorizadores, motivo pelo qual
não acolho
o pedido em comento.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Belém, 30/04/2021